Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-52.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. VÍCIO REDIBITÓRIO COMPROVADO. PRAZO DECADENCIAL. 90 DIAS. RESCISÃO DO NEGÓCIO. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL MINUCIOSO E COERENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO NA DATA QUE O BEM FOI ENTREGUE NA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tratando-se de vício oculto de produto durável, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias inicia-se no momento no qual evidenciado o defeito, ainda que decorrido o prazo de garantia contratual (art. 26, II, e §3o, do CDC).
2. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor, nos termos do art. 441 do CPC.
3. Verificando-se que o laudo pericial foi elaborado de maneira minuciosa, apresentando fundamentação clara e parâmetros coerentes, ao contrário do alegado pelos apelantes, não há razão para se desprezar a conclusão ali estabelecida.
4. Conforme dispõe o art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhe diminuam o valor. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a rescisão do negócio.
5. Considerando que a motocicleta foi utilizada por três anos sem que apresentasse qualquer problema, tendo o autor usufruído livremente do bem por todo esse período, não se revela razoável impor à concessionária a restituição de toda a quantia paga, devendo ser considerado o valor de mercado na data que o bem foi entregue na concessionária, a fim de se evitar enriquecimento ilícito por parte do consumidor.
6. Na espécie, não se vislumbra a ocorrência de dano moral capaz de gerar a indenização pleiteada, porquanto não restou demonstrado que o fato tenha o condão de macular a honra, a intimidade e a vida privada do demandante.
7. Recurso parcialmente provido.